Tribunal: STF
Processo: Rp 1151
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-06-26
Data de publicação: 1985-06-26

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 4, DE 21.09.82, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AOS PARAGRAFOS 1. E 2. DO
DO ART. 50 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS, E REVOGOU A LEI
ESTADUAL N. 4.305, DE 16.12.81.
PROCEDENCIA, EM PARTE, DA REPRESENTAÇÃO, DECLARANDO-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DAS LOCUÇÕES 'COM AS MESMAS GARANTIAS
PRERROGATIVAS, DIREITOS E IMPEDIMENTOS DOS CONSELHEIROS', DO
PARAGRAFO 1. DO ART. 50, E 'BEM COMO OS AUDITORES' DO PARAGRAFO 3.
DO REFERIDO ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO ALAGOANA.